Tribunal: CARF
Processo: 10850.901685/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901685/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.894 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. Incidência da
Súmula CARF no 177.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constitui ônus do sujeito passivo provar a composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 124.829,69, referente a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 (valor original), totalizando o direito creditório na
importância de R$ 1.166.071,51, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901685/2012-06
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 198/209) interposto face ao v. acórdão de fls.
178/191, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 16/25, aviada pela
interessada em face do Despacho Decisório exarado pela DRF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO às
fls. 11/14, que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
25576.82283.200707.1.3.03-5203 (fls.02/10).
O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido
(fls. 11):

Para melhor compreensão acerca dos argumentos suscitados na Manifestação de
Inconformidade (fls. 16/25), consulte-se os seguintes excertos do Relatório da r. decisão
recorrida:
Cientificada,
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade alegando, em síntese, de acordo com suas próprias razões:
"[...]
Da leitura do despacho decisório ora guerreado, nota-se que o valor
glosado é resultado de duas diferenças entre valor demonstrado na
PER/DCOMP e o valor que foi confirmado pela fiscalização.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

A primeira diferença é apontada quando da apuração da composição
do crédito por Pagamento, cujo valor glosado perfaz o montante de R$
38.851,21 (trinta e oito mil oitocentos e cinqüenta e um reais e vinte e
um centavos).
O Restante glosado tem natureza na não confirmação da composição
do crédito por Demais Estimativas Compensadas, o qual perfaz o
valor de R$ 124.829,69 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e vinte e
nove reais e sessenta e nove centavos).
Todavia, faz-se necessário esclarecer que a composição do crédito de
CSLL advindo dos Pagamentos do tributo efetuados, bem como das
estimativas não poderia ter sido glosado. Conforme restará
comprovado houve divergências de informações na DCTF, o que
altera o valor declarado a título de pagamentos, bem como os
valores a título de estimativas são objeto de PER/DCOMPs as
quais estão sendo discutidas no âmbito administrativo na RFB.
O valor glosado a título de Pagamentos tem origem na divergência de
informação ocorrida quando do preenchimento da DCTF, reduzindo o
valor do débito utilizado para compor o saldo negativo. O
preenchimento equivocado da DCTF fez com que fossem geradas duas
guias DARF com valores não condizentes com a realidade, referentes
ao meses de setembro e novembro de 2006.
A Requerente informou na DCTF mês setembro/2006 o valor do débito
de R$ 97.690,95 (noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e
noventa e cinco centavos), sendo que o correto seria R$ 136.498,95
(cento e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa
e cinco centavos), valor este que foi utilizado para compor o valor do
saldo negativo, conforme DIPJ ficha 16 e ficha 17 linha 52, onde é
demonstrada a composição do valor do saldo negativo.
O mesmo para a diferença referente ao mês de novembro/2006: a
Requerente informou na DCTF desse mês o valor do débito de R$
197.643,91 (cento e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e três
reais e noventa e um centavos), sendo que o correto seria 197.687,12
(cento e noventa e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e doze
centavos), valor este que foi utilizado para compor o valor do saldo
negativo, conforme DIPJ ficha 16 e ficha 17 linha 52, onde é
demonstrada a composição do valor do saldo negativo.
Não pode a Requerente ser tolhida do seu direito ao crédito, líquido,
certo e exigível por mero erro material escusável quando do
preenchimento da DCTF. Dessa forma, conforme resta comprovado
pela DIPJ e DARF recolhido, os quais seguem em anexo (doc. 02), o
valor declarado no PER/DCOMP em apreço é exatamente aquele cujo
valor se pleiteia a compensação, devendo, portanto ser confirmado
quando da apuração do saldo negativo.
Sendo assim, ante os princípios do processo administrativo, devemos
destacar a busca pela verdade material, onde o presente erro material
deve ser sanado.
[...]
Como visto, a jurisprudência consagrou o princípio da verdade
material no processo administrativo, não podendo ser outro o
entendimento nos presentes autos, nos quais, como já exposto, a
efetividade do pagamento que suporta o crédito objeto do pedido de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

compensação
n.
22576.82283.200707.1.3.03-5203
está
inequivocamente comprovada por documentação idônea.
Assim, pela análise das decisões acima transcritas, é possível verificar
que:
• a legislação não proíbe o ser humano de errar, permitindo que os
erros e equívocos por ele cometidos sejam devidamente corrigidos;
• no que diz respeito ao direito tributário, a jurisprudência entende
que os erros ou equívocos cometidos pelo sujeito passivo não dão
origem à obrigação tributária, pois, nesses casos, a realidade fática
não se subsume à hipótese legal;
• assim, em razão da irrestrita obediência devida ao princípio da
legalidade, o qual deve permear todas as relações entre fisco e
contribuintes, a comprovação do erro tem o condão de cancelar
qualquer exigência tributária dele decorrente; e
• também como decorrência do princípio da legalidade, no processo
administrativo tributário deve ser homenageado o princípio da
verdade material, o qual também impõe o cancelamento de exigências
fiscais pautadas em erros do contribuinte, quando devidamente
comprovados, como o foi no caso destes autos.
Por sua vez, o valor glosado a título de Demais Estimativas
Compensadas não pode ser glosado, uma vez que seu objeto está
sendo discutido em sede de processos administrativos de n° 10850-
902.776/2009-10 e 10850-902.763/2009-
86 os quais se encontram aguardando julgamento de Manifestação de
Inconformidade apresentada em cada um deles.
Tendo em vista que os valores não confirmados pela fiscalização são
objeto de discussão em sede de processos administrativos, e que
portanto, encontram-se com a exigibilidade suspensa, não poderia a
fiscalização glosá-los, o que repercute diretamente na homologação
do saldo negativo cuja compensação se pleiteia na PER/DCOMP em
apreço.
Caso se admitisse que o crédito pleiteado fosse ignorado, ou pior,
negado à requerente, estaríamos diante da sobreposição do presente
processo em relação ao outro que o discute, o que é inadmissível por
ferir os princípios constitucionais do Devido Processo Legal e do
Contraditório.
Não pode a fiscalização sobrepor-se aos processos administrativos já
existentes, que discutem a existência do crédito ora glosado, antes
mesmo de haver uma decisão nos referidos processos, pois isso se
mostra clara mácula ao princípio da Segurança Jurídica, uma vez que
se gera instabilidade e descrédito das decisões proferidas pelos
órgãos de julgamento da RFB.
Sendo assim, resta evidente que não há subsídios para a glosa dos
valores pleiteados, devendo ser homologada totalmente a compensação
pleiteada no valor de R$ 257.375.08 (duzentos e cinguenta e sete mil
trezentos e setenta e cinco reais e oito centavos).
[...]
Tendo em vista os fundamentos já expostos, a Requerente pede
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

vênia para que, em observância ao princípio da economia processual,
seja determinada a reunião dos processos n.: 10850-902.776/2009-10
e 10850-902.763/2009-86.
Os processos acima listados têm o mesmo objeto, qual seja, a
restituição de crédito decorrente do saldo negativo de CSLL. Portanto,
por serem idênticos, os citados processos devem ser reunidos, o que
facilitará o andamento das causas, otimizando o trabalho, tanto do
Contribuinte, quanto da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
responsável por decidir a questão em sede administrativa.
Vale ressaltar que a reunião de todos os processos listados acima está
amparada no principio da economia processual, o qual prevê que o
processo deve sempre ser conduzido da forma mais célere e menos
custosa, visando eliminar aqueles atos que são meramente dilatórios
ou prescindíveis.
Decorre deste princípio a determinação de que o processo deve correr
em tempo razoável, determinação essa, aliás, contida no art. 5°, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, sob pena de onerar demais as
partes. Segundo este princípio, o processo deve enquadrar-se no
binômio custo-benefício, ou seja, um processo muito longo pode,
muitas vezes, em seu final, causar prejuízo para o vencedor, que
deveria ter sua pretensão alcançada.
A conexão de processos, com a determinação de sua reunião para
julgamento conjunto, é forma consagrada de aplicar esse princípio na
prática. Isso porque, dessa forma, evitam-se custos com o andamento
de diversos processos, impedindo-se, ainda, que processos idênticos e
correlacionados tenham decisões diferentes. Neste momento, válido
ressaltar a posição da doutrina, quando trata do princípio da
economia processual:
"Típica aplicação desse princípio encontra-se em institutos como a
reunião de processos em casos de conexidade ou continência."
{CINTRA, Antonio Carlos de A.; GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do Processo. 26a
Edição. P. Malheiros. São Paulo, 2010, p. 79.).
A respeito da possibilidade da união de processos administrativos em
um único processo, é a doutrina:
"A previsão legal de reunir, num único processo, diversas autuações
que tenham o mesmo fundamento fático é medida que facilita e acelera
o Julgamento dos processos". (NEDER, Marcos Vinícius; López,
Maria Teresa Martinez. Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado. 3a Edição. Dialética. São Paulo, 2010, p. 189.).
É que, como sabido, o processo administrativo fiscal deve observar,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, o qual,
em seu art. 103, determina: "Reputam-se conexas duas ou mais ações,
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir". Além destes
pressupostos, considera a doutrina que existe um pressuposto
subjetivo, qual seja, a identidade das partes. Nos casos acima
listados, as partes são as mesmas, quais sejam, a Requerente e a
Fazenda Nacional, por sua Secretaria da Receita Federal do Brasil (a
quem compete a análise dos pedidos de restituição); a causa de pedir
é idêntica, qual seja, a compensação dos créditos advindos de Saldo
negativo de IRPJ.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Ou seja, por terem matérias idênticas, os pleitos devem ter rumo igual,
o que só será possível se estes forem reunidos e analisados
conjuntamente. Nesse mesmo sentido, se manifestou a 5a Câmara do
antigo 1° Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, no acórdão n. 105-17.246 de 9.3.2009:
CONEXÃO
DE
MATÉRIAS
-
ANÁLISE
CONJUNTA
-
NECESSIDADE -
Identificada conexão entre as matérias contidas em processos
administrativos distintos, os autos devem ser reunidos para que as
decisões prolatadas sejam fundadas na totalidade dos elementos
trazidos à consideração da autoridade julgadora, (grifos nossos)
Por todo o exposto, postula a requerente seja designada a reunião dos
processos supra listados, de modo a haver seu julgamento conjunto.
[...]
Como visto, de uma análise da situação, é fácil depreender que não há
qualquer prejuízo ao erário, tampouco haveria qualquer intenção da
Requerente de alterar o resultado dos efeitos e conseqüências do
pedido de restituição formulado, eis que, conforme comprovado o
crédito existe.
[...]
Por todo o exposto, resta inequivocamente comprovada a existência
do direito creditório em questão, sendo que, o r. Despacho Decisório
deve ser reformado, no sentido de Homologar Totalmente o pedido de
compensação pleiteado na PER/DCOMP em apreço, referente ao
saldo negativo de CSLL, nos termos acima expostos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de
6.3.1972, com redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005,
informa que não está questionando judicialmente a matéria discutida
nestes autos.
Termos em que. Pede deferimento."

A DRF RIBEIRÃO PRETO houve por bem julgar improcedente a MI em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição
e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário (fls. 198/209) onde reedita
os argumentos que foram objeto da MI de fls. 16/25.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados.
A Recorrente alega que o montante glosado de R$ 163.680,90 tem a seguinte
origem:
 o valor de R$ 38.851,21 relaciona-se a crédito por Pagamento, decorrente
de equívoco no preenchimento da DCTF, o que provocou a geração de
duas guias DARF nos meses de setembro e novembro de 2006. Em
setembro/2006 teria sido informado o valor do débito de R$ 97.690,95,
quando o correto seria R$ 136.498,95 e em novembro/2006 teria sido
informado o valor do débito de 197.643,91, quando o correto seria R$
197.687,12. Em ambos os casos, trata-se de valor que foi utilizado para
compor o saldo negativo, conforme fichas 16 e 17, linha 52, da DIPJ; e
 o valor de R$ 124.829,69 é decorrente da não confirmação do crédito por
Demais Estimativas Compensadas, objeto de PER/DCOMP’s que estão
sendo discutidas no âmbito administrativo na RFB nos processos
10850.902766/2009-10 e 10850.902763/2009-86.
Por oportuno, registre-se que a Recorrente tem grafado, em todas as suas
manifestações
nos
presentes
autos,
o número do processo 10850.902766/2009-10
equivocadamente como 10850.902776/2009-10.
DA PARCELA GLOSADA RELATIVA A SUPOSTO ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCTF
Inicialmente, quanto ao valor glosado de R$ 38.851,21, o DD confere as seguintes
informações (fls. 13):
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Segundo a Recorrente, essa importância (R$ 38.851,21) relaciona-se a crédito por
Pagamento, decorrente de equívoco no preenchimento da DCTF, o que provocou a geração de
duas guias DARF igualmente equivocadas nos meses de setembro e novembro de 2006. Em
setembro/2006 teria sido informado o valor do débito de R$ 97.690,95, quando o correto seria
R$ 136.498,95, originando uma diferença de R$ 38.808,00, e em novembro/2006 teria sido
informado o valor do débito de 197.643,91, quando o correto seria R$ 197.687,12, resultando na
diferença de R$ 43,21.
Sobre esse aspecto, o acórdão recorrido assim se pronunciou (fls. 189/190):
A interessada alega, ainda, que as glosas na composição do crédito de
CSLL relativas a Pagamentos do tributo efetuados, e a estimativas decorreriam de erro no
preenchimento de DCTF; em conseqüência, foram geradas duas guias DARF com valores que
não seriam condizentes com a realidade, referentes aos meses de setembro e novembro de
2006.
Em casos da espécie, a apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, está na dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de
CSLL apurado no final de cada período, uma vez que os recolhimentos do imposto por
estimativa e as retenções na fonte são considerados pela Lei como antecipações da
contribuição devida (CSLL). E tal demonstração se dá em função dos valores declarados e
efetivamente comprovados pela contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente,
sendo a declaração de rendimentos, os pagamentos por estimativa mensal e os informes de
retenção apenas elementos indicativos da apuração do tributo.
Vale ressaltar que as informações prestadas à RFB por meio de
declarações previstas na legislação (DIRF, DCTF, DIPJ ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/72
(PAF).
A respeito do tema, o § 1o do art. 147 do CTN assim dispõe:
Art. 147. [...]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
[...]
Assim, uma vez constatada incongruência entre informações prestadas
em declarações originais, e aquelas prestadas nas respectivas declarações retificadoras, cabe
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

ao contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios hábeis a evidenciar a realidade dos
fatos.
Como corolário do exposto, esta Turma de Julgamento tem
consignado que em tema de restituição e compensação de saldo negativo de CSLL com outros
tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos
pagamentos a título de estimativas mensais ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das
receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto do confronto com o
valor do imposto devido e, 4a) a observância do eventual indébito não ter sido liquidado em
outras compensações. Em se tratando de compensações de estimativas mensais com utilização
de créditos oriundos de pagamentos indevidos ou a maior, ou de saldos negativos de anos-
calendário anteriores, há que se comprovar a regularidade de tais procedimentos, inclusive no
que se refere à correta apuração desses saldos negativos anteriores e adequado tratamento
contábil/fiscal.
Para tanto, imprescindível se faz a apresentação, pela postulante, de
elementos probatórios tais como: os registros contábeis de conta no ativo de CSLL a
recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, regularmente transcritos no
livro “Diário”, principalmente porque, para se antecipar ao ajuste anual (tributação pelo
lucro real anual) e não ter que recolher tributo a maior durante o ano, a contribuinte dever
levantar balanços ou balancetes mensais de suspensão ou redução; a Demonstração do
Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à tributação) das receitas que
ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR), de modo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo.
Em suma, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente
contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração
de saldo negativo de CSLL, no período em questão, especialmente por se tratar de pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-
lei no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não
apresentou documentação hábil a comprovar a existência do indébito alegado.
Consoante noção cediça, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
1o).
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de
compensação no que concerne ao pedido de compensação em exame, já que a recorrente não
apresentou elementos contábeis hábeis e suficientes a demonstrar a apuração de saldo
negativo de CSLL, no ano-calendário em questão, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no
1.598, de 1977.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a
existência de direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública,
passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar
reparos no despacho decisório recorrido, nem tampouco em relação aos procedimentos de
cobrança levados a efeito pela autoridade local da RFB.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Como se extrai do exame dos autos, no ponto em questão deve ser prestigiado o
acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, não
merecendo provimento o apelo nesse aspecto.
Com efeito, muito embora a Súmula CARF no 175 disponha que “É possível a
análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não
homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou
como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo”,
seria imperiosa a efetiva e cabal demonstração do alegado erro no preenchimento das
DCTFs, ônus da qual a Recorrente não se desenvencilhou, uma vez que não apresentou
documentação hábil a comprovar a existência do indébito alegado.

DA PARCELA GLOSADA RELATIVA A ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS
Já em relação ao valor glosado de R$ 124.829,69, verifica-se que o DD. traz as
seguintes informações (fls. 13):

Vale
dizer,
os
PER/DCOMP’s
nos
08817.94438.301106.1.3.04.0592
e
32187.70126.301106.1.3.04.6230 tiveram valores não confirmados a título de estimativas
compensadas e, dessa maneira, não foram admitidos na composição do direito creditório objeto
dos presentes autos.
A Recorrente instruiu a MI apresentada às fls. 16/25 com cópias extraídas dos
processos 10850.902763/2009-86 e 10850.902766/2009-10, incluindo os DD.’s proferidos nos
respectivos autos, onde se observa o seguinte:

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Processo 10850.902763/2009-86 (PER/DCOMP 08817.94438.301106.1.3.04.0592), fls. 63:

Processo 10850.902766/2009-10 (PER/DCOMP 32187.70126.301106.1.3.04.6230), fls. 113:

Para melhor entendimento do objeto dos litígios lá instaurados, os seguintes
excertos dos respectivos Recursos Voluntários são suficientemente elucidativos:

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Processo 10850.902763/2009-86, fls. 58/62:

Processo 10850.902766/2009-10, fls. 113:

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Bem se vê, pois, que o processo 10850.902763/2009-86 cuida de PER/DCOMP
de valor alegadamente pago a maior a título da CSLL estimada de fevereiro/2006, e o processo
10850.902766/2009-10 trata do suposto pagamento a maior da CSLL estimada do mês de
setembro/2006, em ambos os casos por erro no preenchimento dos respectivos DARF’s e objeto
de compensação no mês de novembro/2006.
Em consulta às informações públicas disponibilizadas na página do CARF na
internet, é possível constatar que os Recursos Voluntários interpostos nos referidos processos
foram parcialmente providos, com fundamento na Súmula CARF no 84, segundo a qual “É
possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa”. Confiram-se as respectivas ementas:

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

Ao apreciar a questão, o acórdão recorrido deixou de enfrentar o pedido de
reunião dos processos deduzido pela Recorrente sob o fundamento de que “é defeso à
autoridade administrativa de 1a instância pronunciar-se sobre uma pretensão que não foi
deduzida pelo contribuinte em seu pedido inicial, e que, portanto, não foi submetida à prévia
apreciação pela autoridade a quo competente, da Delegacia da Receita Federal do Brasil” (fls.
183), e, quanto ao mérito, julgou improcedente a MI, no ponto em exame, a partir dos
fundamentos extraídos dos seguintes excertos (fls. 186/189):
(...)
Portanto, as estimativas mensais, quer calculadas sobre base
estimada, quer a partir de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, não são extintivas
do crédito tributário, vez que constituem mera antecipação do tributo a ser apurado ao final
do ano- calendário. Dessa forma, sendo mera antecipação, não há que se falar em pagamento
indevido ou a maior passível de repetição.
Assim, ao final do ano-calendário, caso a contribuinte apure saldo
negativo do tributo, resta então configurado o pagamento indevido ou a maior, este sim
passível de restituição ou compensação, daí porque, inclusive, o marco inicial de contagem de
decadência para repetição ou para o lançamento se dá no último dia do exercício e não nas
datas em que realizadas as antecipações.
(...)
Por tudo isso, conclui-se que os “recolhimentos mensais por
estimativa” a maior efetuados durante o ano-calendário pela interessada não são pagamentos
a maior passíveis de compensação em cada mês, pois não representam créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda, conforme pressupostos definidos no art. 170 do
CTN e no art. 74, parágrafo 3o, da Lei n° 9.430/96, vez que a lei permite a compensação de
valor pago de tributo ou contribuição, quando este se referir à modalidade de extinção de
obrigação tributária, o que não abrange o recolhimento por estimativa, por não significar
extinção de obrigação tributária, mas tão-somente antecipação a ser computada, ao final do
período, na apuração de eventual saldo negativo passível de repetição.
No caso em questão, o pedido formalizado em DCOMP tem por objeto
suposto crédito do tipo saldo negativo de CSLL.
A interessada pleiteia reforma do despacho decisório recorrido, sob
alegação de que o crédito de CSLL advindo de estimativas não poderia ter sido glosado, uma
vez que os referidos valores não confirmados são objeto de PER/DCOMP as quais estão sendo
discutidas no âmbito administrativo na RFB. O valor glosado a título de Demais Estimativas
Compensadas seria objeto de discussão em sede de processos administrativos de n°
10850.902776/2009-10 e 10850.902763/2009-86 os quais se encontrariam aguardando
julgamento de Manifestação de Inconformidade apresentada em cada um deles.
A respeito do tema, há que se observar os seguintes dispositivos
legais:
Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 1966):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;[...]

Lei n.o 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os
§§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação. (Incluído
pela Lei no 10.833, de 2003)
Dos textos supra, infere-se que os recursos administrativos interpostos
contra a não-homologação de compensação implicam a suspensão da exigibilidade do crédito,
mas não obstam que os respectivos Acórdãos recorridos produzam os demais efeitos que lhe
são próprios.
É dizer, as decisões administrativas a que se referem os §§ 9o e 10 do
art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, se recorridas, não podem ser opostas à contribuinte
recorrente para efeitos de cobrança ou exigência de créditos tributários, mas constituem-se em
atos administrativos que têm presunção de legitimidade e que, por isso, vinculam a
Administração e devem ser também observados na produção de atos e decisões
administrativas que lhes sobrevierem.
Portanto, há que se considerar procedentes as glosas de estimativas
levadas a efeito pela autoridade fiscal, e demonstradas às fl. 13, ainda que objeto de recurso
administrativo.
(...)

A respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por estimativa
serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp), o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30 de maio de 2018, os
seguintes esclarecimentos:
(...)
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar
a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes
desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com
a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4
e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Conforme se verifica na DIPJ em questão, a Recorrente apurou saldo negativo ao
final do ano-calendário de 2006, ex-vi das informações contidas no respectivo quadro 17, a saber
(fls. 163):

Conseguintemente, a essa altura, a controvérsia se limita em definir se
estimativas, cuja extinção foi efetivada por meio de compensações, não homologadas e objeto de
processos ainda sem trânsito em julgado, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez
servirá de crédito para restituição ou compensação.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

A C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso
Especial interposto pela PGFN no processo no 10680.903353/2013-38, já teve a oportunidade de
se pronunciar sobre situação análoga a dos presentes autos, tendo exarado acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(CSRF / 1a Turma; Rel. Cons. Andréa Duek Simantob; Acórdão no 9101-004.841, j.
05.03.2020)

Para espargir definitivamente qualquer dúvida ainda remanescente sobre a
possibilidade de estimativas, cuja extinção foi levada a efeito por meio de compensações não
homologadas ou objeto de processos ainda sem trânsito em julgado, comporem o saldo negativo
que servirá de crédito para restituição ou compensação, recentemente foi editada a Súmula
CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e não
homologadas no importe de R$ 124.829,69, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que tal valor
seja reintegrado ao saldo negativo da CSLL em questão, sendo desnecessária a reunião do
presente processo por conexão aos processos 10850.902766/2009-10 e 10850.902763/2009-86,
em cujo bojo se discute a compensação das estimativas que lhe deram causa.
DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário para, além do valor de R$ 1.041.241,82 já confirmado nos
termos do Despacho Decisório de fls. 11, também reconhecer o crédito de R$ 124.829,69
referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 (valor original), totalizando o
direito creditório a importância de R$ 1.166.071,51 e, por via de consequência, ficam
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901685/2012-06

homologadas parcialmente as compensações objeto do PER/DCOMP no
25576.82283.200707.1.3.03-5203 até aquele limite.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital